Tribunal: TJMT
Processo: 1006427-08.2022.8.11.0013
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006427-08.2022.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[THAIS DE FREITAS LIMA - CPF: 044.510.891-66 (RECORRENTE), THIAGO VENTURELLI MENEZES - CPF: 028.437.211-05 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRENTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), THAIS DE FREITAS LIMA - CPF: 044.510.891-66 (RECORRIDO), THIAGO VENTURELLI MENEZES - CPF: 028.437.211-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO;

E M E N T A

E M E N T A
:

AGRAVO INTERNO – RECURSO INOMINADO DO RECLAMADO NÃO PROVIDO – INSURGÊNCIA PELO CONHECIMENTO DO RECURSO – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – ALEGAÇÕES E FUNDAMENTOS INCAPAZES DE ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Se
inexiste
relação entre as razões do inconformismo e os fundamentos da decisão que o recorrente visa reformar, impõe-se a aplicação do princípio da dialeticidade para não conhecer do recurso, nos termos do art. 932, III do CPC.

2. Agravo interno não conhecido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto pelo
Banco do Brasil S.A
em face da decisão monocrática, pela qual foi
dado provimento ao recurso inominado interposto por Thais de Freitas Lima
para majorar o quantum indenizatório a título de danos morais ao montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais) e, consequentemente,
foi negado provimento ao recurso interposto pelo ora agravante
.

O agravante requer a reforma da decisão, para que seja processado o recurso inominado interposto.

Contrarrazões, pela manutenção da decisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sess
ão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023